Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Competência. Difamação e injúria. Causa de aumento. Juizado Especial Criminal.

1 – A competência do Juizado Especial Criminal limita-se aos crimes e à execução das infrações penais a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos.

2 - Havendo concurso material ou formal ou continuidade delitiva entre as infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência será do juízo criminal comum se a soma das penas máximas for superior a dois anos.

3 – Tratando-se de fatos que, em tese, são crimes de difamação e injúria, em que as penas máximas são inferiores a dois anos de detenção, e sem indícios de que cometidos na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, a justificar a causa de aumento art. 141, III, do CP, a competência para a ação penal é do Juizado Especial Criminal.

4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Especial Criminal do Recanto das Emas - DF.